Tribunal: TJES
Processo: 5012013-65.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012013-65.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADAUTO LUIZ DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012013-65.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADAUTO LUIZ DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INIMPUTABILIDADE PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERE EXCLUSÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO. ART. 415, IV, DO CPP. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 581 DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por réu submetido a incidente de insanidade mental e considerado, por laudo oficial, inimputável ao tempo do fato. A defesa pleiteia a absolvição sumária, com aplicação de medida de segurança, com fundamento no art. 415, IV, do CPP. Insurge-se contra decisão que indeferiu tal pedido e manteve a pauta de julgamento perante o Tribunal do Júri.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar o cabimento do recurso em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de absolvição sumária por inimputabilidade penal;

(ii) Analisar os efeitos jurídicos da inimputabilidade atestada em laudo pericial para fins de exclusão do julgamento pelo Tribunal do Júri;

(iii) Examinar a aplicação do art. 415, parágrafo único, do CPP, no contexto em que a inimputabilidade não é a única tese defensiva suscitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o laudo pericial ateste a incapacidade plena do réu de entender o caráter ilícito do fato, a decisão que indefere pedido de absolvição sumária por inimputabilidade não está incluída nas hipóteses do rol do art. 581 do CPP, sendo incabível o recurso em sentido estrito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o art. 415, parágrafo único, do CPP, excepciona a absolvição sumária por inimputabilidade quando esta não for a única tese defensiva. Assim, a impugnação por via inadequada impede o exame do mérito nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO

Recurso em sentido estrito não conhecido, por inadmissibilidade, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o caráter taxativo do art. 581 do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Adauto Luiz de Souza, assistido por defensor constituído, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de exclusão da pauta da sessão plenária do Tribunal do Júri e não acolheu o pleito de absolvição sumária, apesar de laudo pericial indicar inimputabilidade penal do acusado.

A defesa fundamenta o recurso no artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão recorrida seria recorrível via recurso em sentido estrito. Sustenta, ainda, que o acusado foi considerado inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, nos termos do artigo 26 do Código Penal, devendo, portanto, ser absolvido sumariamente com base no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Aponta, ainda, que a decisão que serviu de fundamento (proferida em 22 de maio de 2019) não enfrentou de forma suficiente o teor do laudo pericial nem os dispositivos legais invocados, sendo reiterada sem nova fundamentação no indeferimento atual.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões nas quais aduziu, preliminarmente, a inexistência de previsão legal para o recurso, uma vez que a hipótese não se encontra no rol taxativo do artigo 581 do Código de Processo Penal. No mérito, sustentou que a inimputabilidade não impede o julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme previsto no parágrafo único do artigo 415 do Código de Processo Penal, sobretudo quando houver outras teses defensivas suscitadas.

A Magistrada condutora da ação penal manteve a decisão proferida, em sede de juízo negativo de retratação e suspendeu a realização do julgamento que estava designado para o dia 8 de abril do corrente ano.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do 1° Procurador de Justiça Especial Dr. Fábio Vello Corrêa, pugnou pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, seja negado provimento (ID. 13424047).

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012013-65.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADAUTO LUIZ DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE BASTOS CORREA - ES22933-A

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Adauto Luiz de Souza, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de absolvição sumária, com fundamento na inimputabilidade penal do acusado e determinou o prosseguimento do feito com inclusão do réu em pauta de julgamento pelo Tribunal do Júri.

A insurgência da defesa repousa sobre dois pilares: o cabimento do recurso em sentido estrito e a ilegalidade da decisão por desconsiderar o laudo pericial que atestou a total incapacidade do acusado de compreender o caráter ilícito do fato, nos termos do artigo 26 do Código Penal.

Inicialmente, quanto à admissibilidade do recurso, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é clara ao estabelecer que o rol do artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, não admitindo interpretação extensiva para abarcar hipóteses não expressamente previstas. Conforme reiterado pelo STJ:

“O artigo 581, do Código de Processo Penal, apresenta rol taxativo, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização de recurso em sentido estrito quando a lei não o prevê para dada situação concreta.”
(AgRg no AREsp 2.522.141/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 25/03/2025)

No caso em análise, a decisão impugnada indeferiu pedido de absolvição sumária, sem tratar de pronúncia ou das hipóteses elencadas no artigo 581 do Diploma Processual Penal, razão pela qual o recurso interposto revela-se manifestamente inadmissível, devendo ser manejada, se for o caso, a apelação após a sentença de pronúncia, conforme artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

No mérito, a defesa sustenta que o laudo pericial atesta a inimputabilidade plena de Adauto Luiz, o que, a seu ver, exigiria o reconhecimento de absolvição sumária, com aplicação de medida de segurança. No entanto, o artigo 415, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece expressamente que:

“Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.”

Portanto, mesmo que fosse admissível a discussão neste momento processual, a tese sustentada pela defesa encontra limitação legal expressa, já que há também a veiculação de tese de excludentes de ilicitudes do estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, que inclusive foram analisadas por esta Corte em sede de recurso em sentido estrito.

Diante do exposto, não conheço do recurso, por inadequação da via eleita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)